Tribunal: TJDFT
Processo: 0018486-13.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do teor da certidão de ID 18219521, oficie-se ao Juízo de origem solicitando que esclareça se houve o acolhimento parcial dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal referentes ao processo originário no 50131/95, com indicação das informações deste precatório que foram afetadas em decorrência daquele julgamento e da data do trânsito em julgado da sentença que apreciou tais embargos. Solicite-o, ainda, que, na hipótese de manutenção do processamento deste precatório, sejam enviados os cálculos que deram origem a esta requisição de pagamento, nos termos do ofício no 1166/2020/COORPRE de ID 18219521, já enviado anteriormente e ainda não respondido. Confiro força de ofício a esta decisão. Brasília, 06 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto